Tribunal: TJSP
Processo: 1043554-42.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – Pretensão de exclusão dos juros de mora, fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Cabimento – O aludido dispositivo legal prevê os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade, que impedem a natureza confiscatória do tributo – C.

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – Pretensão de exclusão dos juros de mora, fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Cabimento – O aludido dispositivo legal prevê os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade, que impedem a natureza confiscatória do tributo – C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve exceder à taxa Selic – Precedente da 13a Câmara de Direito Público – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observância dos parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, aplicado por analogia e equidade – Manutenção – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043554-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
Voto no 11849
Apelação no 1043554-42.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Braspress Transportes Urgentes Ltda.
Interessado: Estado de São Paulo
MMa Juíza: Ana Luiza Villa Nova

TRIBUTÁRIO ICMS Pretensão de exclusão dos juros de mora,
fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 Cabimento O aludido
dispositivo legal prevê os juros de mora incidentes sobre os
débitos fiscais de forma abusiva, em total desrespeito à
razoabilidade e proporcionalidade, que impedem a natureza
confiscatória do tributo C. Órgão Especial deste Tribunal que
reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo
Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa
de juros sobre o imposto não deve exceder à taxa Selic

Precedente da 13a Câmara de Direito Público HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Observância dos parâmetros do artigo 85, §§
2o e 8o, do CPC, aplicado por analogia e equidade Manutenção
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Braspress
Transportes Urgentes Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando “(...)
seja anulado parcialmente o débito fiscal a fim de que seja reconhecida a ilegalidade dos
juros estipulados pelo Estado de São Paulo, aplicados com base no § 1o do artigo 96 da
Lei 6.374/89, com redação dada pela lei 13.918/2009, devendo esses serem limitados pela
Taxa Selic”.
A r. sentença de fls. 91/95, cujo relatório se adota, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
“PROCEDENTE a ação, para confirmar a tutela antecipada deferida parcialmente, e
determinar à ré que refaça o cálculo dos débitos mencionados nas notificações
013.906/19, 013.907/19, 013.908/19 e 013.909/19 em relação aos juros de mora, cuja taxa
não pode ser superior ao da "selic", o que configura nulidade apenas neste aspecto.
Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados no valor de R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, que aplico por analogia e equidade, pois, a incidência de percentual sobre
provável proveito econômico a ser obtido, apontado como valor da causa (R$ 454.692,18)
mesmo no mínimo legal, resultaria em arbitramento excessivo e desproporcional,
incompatível com a natureza da causa, que não é complexa e foi julgada antecipadamente.
O valor ora fixado observa os critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do
mesmos Código, e, deste modo, remunera o trabalho exercido pelo patrono da autora de
forma adequada e evita o enriquecimento indevido. Oportunamente, remetam-se os autos
à Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do reexame
necessário. P.R.I.”
Não houve recurso voluntário (fl. 112).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
O artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei
no 13.918/09, prevê os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva,
em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade que impedem a natureza
confiscatória do tributo.
Confira-se, in verbis:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos
do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta
lei, de parcela devida por contribuinte enquadrado no regime de
estimativa e de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das
alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do
artigo 85 desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo
levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de infração na
hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85 desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o
saldo tornar-se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de
infração, nas hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j”
do inciso II do artigo 85 desta lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento,
nas demais hipóteses;II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura
do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por cento)
ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento
do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a
fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Note-se que a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários
de ICMS foi fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar de
3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
A matéria já foi analisada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 27.02.2013, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI,
que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei
13.918/09, e decidiu que a aplicação de taxa de juros sobre o imposto não deve exceder à
SELIC. Isto porque, considerando a competência concorrente para legislar sobre a matéria
(artigo 24, I, da Constituição Federal), cabe à União editar normas gerais e aos Estados
suplementá-las no âmbito local. Segue ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"- Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser
adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) -
Procedência parcial da arguição”.
Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara, em casos análogos:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Rejeitado o pedido de
exclusão dos juros da Lei 13.918/09
Insurgência. De rigor sejam
afastados os juros nos moldes da Lei Estadual no 13.918/2009, que alterou
a Lei No 6.374/89 (esta, que previa tanto juros como correção monetária)
instituindo índice superior ao padrão da taxa SELIC. Matéria já decidida
pelo
C.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com
entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP). R. sentença integralmente
reformada para afastar a incidência da Lei Estadual No 13.918/09,
aplicando-se ao período da taxa SELIC. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1048609-42.2017.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 30.01.2019).
“REEXAME
NECESSÁRIO.
ANULATÓRIA.
JUROS
DE
MORA
LIMITADOS À TAXA FEDERAL. Pretensão à anulação da CDA protestada
de forma a ensejar a inexigibilidade do débito. Sentença de parcial
procedência do pedido para anular o crédito tributário tão-somente em
relação aos juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no
13.918/2009, no que excede a taxa federal, de acordo com a decisão do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(Remessa
Necessária
no
1000427-71.2016.8.26.0146, Relator Desembargador DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 12.12.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
Desta forma, bem afastada pela r. sentença a incidência da taxa dos juros
fixados pela Lei Estadual de São Paulo no 13.918/2009, repita-se, para que seja aplicada a
não excedente àquela cobrada nos tributos federais, ou seja, taxa SELIC.
Da mesma forma, não merece reparo a sentença, no tocante a verba
honorária fixada.
Observe-se, que, em que pese o artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo
Civil fixar, a título de honorários advocatícios, o percentual mínimo de 10% do “o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado”, nada impede que, em situações excepcionais, como é o caso, se arbitre a
aludida verba honorária, fundamentadamente, abaixo do referido patamar, em observância,
pois, aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade do próprio diploma processual (art.
8o, CPC). Levando-se em conta, nesse sentido, logicamente, o grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, CPC), a
fim de se evitar, com isso, uma injusta remuneração, seja excessiva ou irrisória (mens legis
do art. 85, § 8o, CPC).
Nesse rumo, vem decidindo esta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ICMS.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. Sentença recorrida que
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução,
sem arbitrar verba honorária. Insurgência do executado com
pretensão de que sejam arbitrados honorários advocatícios.
Cabimento. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com
a extinção da execução, enseja o arbitramento de honorários de
advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do
STJ e deste Tribunal de Justiça. Possibilidade de arbitramento
dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência do art. 85, § 8o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
do CPC. Recurso provido.
...
Esta Colenda 13a Câmara de Direito Público já decidiu no
mesmo sentido, na Ap. no 1002243-47.2014.8.26.0053

Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, sendo oportuna a
citação do seguinte trecho do Acórdão:
“Considerando os critérios da novel legislação processual civil
e as particularidades do caso concreto, notadamente a
quantidade
relativamente
pequena
de
manifestações
realizadas pela Procuradoria do Estado, tendo em vista que
houve o indeferimento da petição inicial e o fato de que não
houve análise do mérito da demanda, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual do valor da
causa.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob
pena da simples aplicação de percentual sobre o valor da
causa ocasionar em decisão que afronta critérios de
razoabilidade e proporcionalidade”.
Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, § 2o, I a
IV, arbitra-se a verba honorária devida pela exequente em favor
dos advogados do executado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que
vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem
causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de
remunerar condignamente os profissionais da advocacia que
exerceram seu mister nos presentes autos.” (TJSP; Apelação
1511271-88.2016.8.26.0577;
Relator
(a):
DJALMA
LOFRANO FILHO; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda
Pública; j. 23.8.2017, V.U, destaque nosso)
In casu, observa-se que se trata de demanda repetitiva, com baixo grau de
complexidade, sem necessidade de realização de audiência de instrução ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043554-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11849
acompanhamento de perícia médica.
Assim, os honorários advocatícios, em benefício do advogado da parte
autora, foram arbitrados com razoabilidade, observados os parâmetros previstos nos
incisos do § 2o, do artigo 85, do CPC e com o artigo 85, § 8o, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator